Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL E SIMULTÂNEO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que, em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para dissolver o condomínio instituído entre as partes sobre veículo, deferindo a alienação do bem (com cota de 16,66% ao autor). Os apelantes defendem o reconhecimento da sucumbência mínima em seu favor para afastar a condenação em custas e honorários, ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, por suposto reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucumbência reconhecida na sentença deve ser revista para reconhecer a sucumbência mínima dos réus, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, diante de alegado reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC tem caráter excepcional e exige decaimento ínfimo, avaliado pela repercussão econômica ou utilidade prática do pedido rejeitado. No caso, os réus foram vencidos no capítulo referente ao veículo, que resultou em dissolução do condomínio e alienação judicial, com repercussão patrimonial direta, o que afasta a hipótese de sucumbência inexpressiva.
4. A existência de pedidos cumulados na demanda exige análise capitular da sucumbência. O fato de o autor ter decaído parcialmente não transforma a derrota dos réus em mínima, sendo adequada a fixação de sucumbência recíproca proporcional feita na origem.
5. O reconhecimento do pedido atrai a aplicação do art. 90 do CPC, impondo ao réu os ônus sucumbenciais relativos ao capítulo reconhecido. No caso concreto, embora os réus aleguem ter concordado com a venda do veículo desde o início do processo, essa suposta anuência não afastou a necessidade de atuação judicial para resolver o conflito: foi imprescindível a sentença para delimitar a quota do autor sobre o bem e autorizar judicialmente a alienação.
6. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral e simultâneo da obrigação. A mera colocação do veículo à venda, sem a efetiva alienação e repasse da quota ao autor, além de posterior à sentença, não satisfaz os requisitos legais para a redução da verba honorária.
7. Diante da sucumbência recursal, incide o art. 85, § 11, do CPC e a orientação firmada no Tema 1.059 do STJ, majorando-se os honorários em desfavor dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A fixação de sucumbência recíproca proporcional em demandas com cumulação de pedidos deve considerar a utilidade prática e a repercussão econômica de cada capítulo do pedido.
2. A existência de provimento jurisdicional útil contra os réus afasta o reconhecimento de sucumbência mínima, mesmo que o autor tenha decaído em parte dos pedidos.
3. O reconhecimento parcial do pedido não afasta os ônus sucumbenciais dos réus, especialmente quando a atuação jurisdicional foi necessária para definir o direito e viabilizar sua execução.
4. A redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida, o que não se verifica quando a providência é apenas parcial e/ou posterior à sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput e parágrafo único; 90, caput, § 1o e § 4o; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.